Tribunal: TJPA
Processo: 0808037-34.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808037-34.2020.8.14.0028

APELANTE: JAILSON MOURAO DE CARVALHO

APELADO: SARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITAÇÃO DO ÂMBITO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jailson Mourão de Carvalho contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com tutela de urgência de busca e apreensão de veículo e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Sara do Nascimento Oliveira, na qual foram rejeitadas as teses defensivas relativas à existência de união estável, indeferido pedido de ressarcimento de valores e fixada indenização por danos morais em razão de mensagens ofensivas enviadas pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede recursal, a existência de união estável e seus efeitos patrimoniais, diante de sentença transitada em julgado em processo conexo; (ii) estabelecer se estão comprovados o direito ao ressarcimento de valores alegadamente pagos pelo apelante e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência de coisa julgada material quanto à inexistência de união estável entre as partes, uma vez que sentença idêntica, proferida em ação conexa de reconhecimento e dissolução de união estável, transitou em julgado, impedindo a rediscussão da matéria e de seus consectários patrimoniais.

4.

Limita-se o conhecimento do recurso às matérias não alcançadas pela coisa julgada, notadamente a indenização por danos morais e o alegado ressarcimento de valores, em observância aos arts. 502 e 508 do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

5.

Afasta-se o pedido de ressarcimento de parcelas de financiamento por ausência de prova idônea do pagamento, pois os recibos apresentados não permitem identificar o vínculo com o contrato de financiamento do veículo, nem comprovam a quitação perante a instituição credora, não se desincumbindo o apelante do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

Mantém-se a condenação por danos morais diante da comprovação de envio de mensagens com conteúdo ofensivo, aptas a violar direitos da personalidade e a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

7.

Considera-se adequado e proporcional o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, por atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, em consonância com o art. 944 do Código Civil e com a gravidade da conduta praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença transitada em julgado em processo conexo impede a rediscussão da existência de união estável e de seus efeitos patrimoniais em recurso posterior, por força da coisa julgada material.

2.

O pedido de ressarcimento de valores exige prova robusta do pagamento e de sua vinculação à obrigação alegada, incumbindo tal ônus à parte que o formula.

3.

Mensagens ofensivas enviadas em contexto de conflito pessoal configuram dano moral indenizável, devendo o quantum ser fixado segundo critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 502, 508 e 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MA, AC nº 0000300-85.2014.8.10.0108, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, Terceira Câmara Cível, j. 12.09.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004622-59.2022.8.13.0024, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 24.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda judicial envolvendo as partes
SARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
e
JAILSON MOURÃO DE CARVALHO
, julgada em primeiro grau na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, na qual foi proferida sentença de ID n. 30332504, seguida da interposição de recurso de apelação pelo réu/apelante (ID n. 30332506) e, posteriormente, da apresentação de contrarrazões pela autora/apelada (ID n. 30332510).

No curso do feito, o juízo de origem proferiu a sentença de ID 30332504, na qual decidiu o mérito da controvérsia, apreciando os pedidos formulados e as teses defensivas deduzidas, inclusive com referência à tutela de urgência anteriormente concedida e aos fundamentos relacionados ao reconhecimento (ou não) de união estável e às consequências patrimoniais debatidas entre as partes.

Inconformado com o teor da sentença, Jailson Mourão de Carvalho interpôs recurso de apelação (petição e razões constantes do ID 30332506), requerendo a reforma parcial do
decisum
, com impugnação de pontos específicos da decisão de primeiro grau e formulação de pedidos recursais, além de reiterar o pleito de gratuidade de justiça.

Intimada para se manifestar, Sara do Nascimento Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no ID 30332510, defendendo a regularidade e a manutenção do julgamento de primeiro grau, bem como enfrentando os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante, inclusive com alegação preliminar acerca da tempestividade da resposta recursal e requerimento de não provimento do recurso.

Após a juntada das contrarrazões de ID 30332510, o feito encontra-se em fase de processamento do recurso, com a formação do contraditório recursal em torno da sentença de ID 30332504 e das insurgências e defesas apresentadas nos IDs 30332506 e 30332510, para posterior remessa e apreciação pelo Tribunal competente, conforme o rito aplicável.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, insta destacar a existência de conexão entre processos contrapostos. Enquanto o
processo nº 0808037-34.2020.8.14.0028
, ajuizado por
Sara do Nascimento Oliveira
em face de
Jailson Mourão de Carvalho
, tem por objeto
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com

tutela de urgência de Busca e Apreensão de veículo
(para retomada do automóvel registrado em nome da autora e que teria permanecido na posse do réu)
e pedido de indenização por danos morais
, verifico que o
processo nº 0808471-23.2020.8.14.0028
, proposto por
Jailson Mourão de Carvalho
contra
Sara do Nascimento Oliveira
, tem por objeto
Ação de

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, com

pedido de partilha de bens
que o autor sustenta terem sido adquiridos durante a convivência (incluindo, conforme alegado, o veículo e bem imóvel), além de postulação correlata de tutela de urgência nos termos da petição inicial.

Neste caso, destaca-se que, a despeito da sentença conjunta, a presente decisão diz respeito unicamente ao Processo de n.
0808037-34.2020.8.14.0028
. Destaco que transitou livremente em julgado a sentença de ID n. 149153138, proferida nos autos do Processo de n.
0808471-23.2020.8.14.0028
, de idêntico teor, em que foi reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinada a improcedência da partilha de bens requerida por
Jailson Mourão de Carvalho
.

Com efeito, verifica-se a incidência de coisa julgada material sobre o
thema decidendum
alusivo ao reconhecimento (ou não) de união estável entre as partes, porquanto a sentença de ID n. 149153138, proferida nos autos do Processo nº 0808471-23.2020.8.14.0028, transitou em julgado e firmou, de modo definitivo, a inexistência da relação jurídica de união estável e, por derivação necessária, a improcedência das pretensões patrimoniais correlatas.

Nessa perspectiva, a tentativa recursal de reabrir discussão já definitivamente composta esbarra na autoridade da decisão judicial imutável (CPC, arts. 502 e 508), impondo-se o não conhecimento do apelo nessa extensão, sob pena de violação à estabilização da lide e ao princípio da segurança jurídica.

Assim, o recurso comporta conhecimento apenas naquilo que não se encontre coberto pela preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado, devendo ser desde logo delimitado o âmbito cognitivo do órgão
ad quem
, com exclusão dos capítulos recursais que, direta ou indiretamente, pretendam rediscutir a inexistência de união estável e os seus consectários, por se tratar de matéria alcançada pela coisa julgada.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, exclusivamente quanto à matéria não sobreposta ao tema transitado em julgado, qual seja a discussão a respeito dos danos postulados por Sara do Nascimento Oliveira nos autos do Processo n.
0808037-34.2020.8.14.0028.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito do recurso, na parte conhecida.

O apelante postula: (a) em reconvenção, pelo ressarcimento de valores adiantados pelo apelante, quanto a suposto financiamento de veículo e (b) pelo reconhecimento da desproporcionalidade dos danos arbitrados em sentença.

No mérito, o recurso da parte ré não merece provimento.

No tocante ao alegado ressarcimento de parcelas de financiamento supostamente adimplidas pelo apelante, verifica-se que não houve comprovação idônea e suficiente do fato constitutivo do direito invocado, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Os documentos apresentados sob a rubrica de “recibos” (IDs n. 30332482 e 30332482) não ostentam, por si, aptidão probatória para demonstrar pagamento de prestações do contrato de financiamento do veículo em favor da instituição credora, nem permitem estabelecer nexo seguro entre os valores indicados e a obrigação específica cuja restituição se pretende, sobretudo diante da ausência de elementos mínimos de rastreabilidade (identificação do beneficiário, referência ao número do contrato, discriminação da competência, autenticação ou comprovante bancário de quitação).

A maior parte da documentação referida acima indica apenas que houve pagamentos referente a “
Parcela do veículo Renault Sandero Placa QDM-4798
”. Há, contudo, uma única menção ao “
pagamento de parcela do mês (05) [... ilegível...] nº 28/48 n. 14250960307492378
” (documento de ID n. 30332483, pág. 02), sem que a parte ré tenha minimamente identificado a que se refere essa numeração indicada. Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório, resta rechaçar os pedidos formulados nesses termos.

Em tal contexto, é plenamente plausível que tais recibos se relacionem a outras obrigações de natureza distinta — inclusive despesas ordinárias, pagamentos informais ou compromissos diversos — não se podendo converter indícios genéricos em prova robusta de adimplemento de financiamento, sob pena de violação à exigência de certeza mínima do crédito e de indevida inversão do encargo probatório.

Nesses termos, sobre o desatendimento de ônus probatório por parte do réu, conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO . INADIMPLEMENTO. NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO AFASTADA.
RÉU QUE DEIXOU DE CUMPRIR SEU ÔNUS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso I do art . 373 do NCPC, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o contrato de locação e o inadimplemento do devedor, o que ocorreu na espécie; 2. Por sua vez,
o réu não se desincumbiu do ônus de prova quanto aos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor, no caso, o pagamento dos aluguéis, impondo-se a procedência do pedido autoral
; 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MA - AC: 00003008520148100108 MA 0198392019, Relator.: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 12/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019 00:00:00) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROVA DAS ALEGAÇÕES. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. I - Compete a autora, nos termos do art. 373, I, do NCPC, provar os fatos constitutivos do seu direito. II - Demonstrada a prestação do serviço, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento, posto que
o réu não se desincumbiu do seu ônus de desconstituir os fatos e o direito da demandante
. III - Havendo sucumbência recursal, mostra-secabível a majoração dos honorários para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15. (TJ-MA - AC: 00027114620158100115 MA 0109302019, Relator.: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 19/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019 00:00:00) (Grifei).

Quanto ao capítulo condenatório por danos morais, não se constata qualquer descompasso entre a moldura fática reconhecida e a resposta jurisdicional conferida, porquanto restou caracterizada conduta lesiva por meio de troca de mensagens com conteúdo ofensivo, apta a vulnerar direitos da personalidade e a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

A insurgência recursal, ao pretender reduzir o
quantum
fixado, não logra demonstrar erro de subsunção jurídica, nem aponta circunstância objetiva excepcional capaz de evidenciar arbitrariedade ou desproporção manifesta no arbitramento.

Ao revés, o montante estabelecido na origem revela-se compatível com os vetores do art. 944 do Código Civil, calibrando, de um lado, a função compensatória (ressarcimento moral da vítima) e, de outro, a função pedagógico-inibitória da condenação, sem transbordar para enriquecimento sem causa.

A respeito, conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇAS EM APLICATIVO DE MENSAGEM - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - Segundo inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a obrigação de reparação civil pressupõe a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.
II - Configura-se ato ilícito indenizável o envio de mensagens com teor ameaçador e intimidador, que extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano e atingem direitos de personalidade da vítima, notadamente sua honra e segurança pessoal
. III - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MG - Apelação Cível: 50046225920228130024, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/06/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2025) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL - COMPROVAÇÃO - OFENSAS DE BAIXO CALÃO E DE CUNHO CONSTRANGEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. - De acordo com o artigo 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" -
Faz jus à indenização por danos morais a vítima que é agredida com ofensas de baixo calão e cunho constrangedor no seu espaço profissional, não resumido o caso dos autos a meros dissabores cotidianos
- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sendo excessivo o montante indenizatório fixado no caso concreto, cabível a sua redução nos moldes pleiteados em sede recursal. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035306620218130352, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023) (Grifei).

No caso concreto, a fixação do dano moral em R$ 5.000,00 revela-se adequada à gravidade objetiva da conduta e à intensidade do abalo extrapatrimonial, notadamente porque as mensagens ofensivas dirigidas à parte autora — em contexto de animosidade após o término do relacionamento e associadas à indevida retenção do bem — excedem o campo dos meros dissabores e atingem diretamente a dignidade, a honra subjetiva e a segurança psíquica da ofendida, bens juridicamente tutelados.

O valor arbitrado, por sua vez, não se mostra irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica e inibitória da responsabilidade civil, tampouco excessivo a ponto de configurar vantagem patrimonial indevida, mantendo-se em patamar intermediário compatível com a extensão do dano, com as circunstâncias do fato e com a necessidade de desestimular a reiteração de condutas lesivas, em conformidade com o art. 944 do Código Civil e com parâmetros jurisprudenciais que reconhecem a reparabilidade de agressões verbais e ameaças veiculadas por aplicativos de mensagens, mediante arbitramento pautado na proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, preserva-se a razoabilidade da condenação imposta em sentença, à vista do ilícito extrapatrimonial reconhecido e da suficiência do valor fixado para recompor, na medida do possível, a esfera moral atingida, impondo-se, portanto, a negativa de provimento ao recurso, na parte conhecida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
v
oto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação
e,
na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegros os capítulos decisórios não alcançados pela coisa julgada material, nos termos da fundamentação.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios recursais
, que
majoro em 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo,
a suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida, se vigente.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026